Tribunal: STJ
Processo: 1010343-70.2024.4.01.3900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220703 - PA (2025/0236271-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA SANDRA BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Se os artigos apontados como violados não apresentam conteúdo
normativo suficiente para infirmar as conclusões do acórdão recorrido,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Os impedimentos que obstruem a análise do recurso pela alínea “a”
também prejudicam o exame do recurso especial interposto pela alínea “c”
da norma constitucional.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 4bef5ab2-881f-4cd8-9338-164b238ec8a0

RECURSO ESPECIAL No 2220703 - PA (2025/0236271-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA SANDRA BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Se os artigos apontados como violados não apresentam conteúdo
normativo suficiente para infirmar as conclusões do acórdão recorrido,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Os impedimentos que obstruem a análise do recurso pela alínea “a”
também prejudicam o exame do recurso especial interposto pela alínea “c”
da norma constitucional.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA SANDRA BARRETO DOS
SANTOS, com arrimo no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA ‘MINHA CASA, MINHA
VIDA’. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO
PRESCRICIONAL GERAL DO CÓDIGO CIVIL. 10 ANOS. TERMO INICIAL.
EFETIVO RECEBIMENTO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
1. Diante da falta de prazo específico no CDC que regule a exercício da
pretensão indenizatória/compensatória do consumidor, fundada em prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel, entende-se que deve ser aplicado o prazo
geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil (CC). Precedente
do STJ nesse sentido.
2. Em casos que envolvem a pretensão de indenização por vícios
construtivos, considero que o marco inicial apropriado para a contagem do
prazo prescricional deve ser a data de efetivo recebimento do imóvel,
momento em que o comprador assume a posse e começa a usar o bem,
possibilitando-lhe, assim, a identificação de eventuais defeitos.
3. Ainda que se desconsiderasse o termo inicial da contagem do prazo
prescricional como sendo a data do recebimento do imóvel, verifica-se que
inexiste nos autos qualquer prova de que o alegado vício tenha se
manifestado dentro do quinquênio subsequente à conclusão da obra. Essa
ausência de demonstração factual compromete substancialmente a
pretensão autoral, uma vez que, à luz do disposto no artigo 618 do Código
Civil, a responsabilidade do empreiteiro quanto à solidez e segurança da
construção restringe-se ao prazo de cinco anos.
4. Defeitos que emergem após esse interstício, por exemplo, 10 ou mais anos
Documento eletrônico VDA50566540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:38
Código de Controle do Documento: 44040181-ba99-4600-b716-a274f1c3687c

após a edificação, não podem ser qualificados como vícios construtivos, pois
ultrapassam o lapso temporal de garantia legalmente fixado.
5. No caso dos autos, verifica-se que, entre a entrega do imóvel e o
ajuizamento da ação, houve o transcurso do prazo prescricional, sendo de
rigor a manutenção da sentença recorrida.
6. Apelação desprovida.” (e-STJ fls. 344-345)
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 375-387), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 330, inciso II, e 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o prazo
prescricional de dez anos deveria ser contado a partir da ciência dos vícios
construtivos, e não da data de entrega do imóvel.
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ fl. 424).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal local afastou a pretensão da recorrente sob os seguintes
fundamentos:

"(...)
De início, cabe consignar que quando a pretensão do consumidor
é de natureza indenizatória ou compensatória, isto é, fundada em prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel, não há incidência de prazo decadencial.
Assim, tratando-se de ação tipicamente condenatória, a pretensão de direito
material se sujeita a prazo prescricional.
Nesse cenário, diante da falta de prazo específico no CDC que
regule o exercício dessa pretensão indenizatória/compensatória – haja vista
que o prazo quinquenal disposto no art. 27 é exclusivo para os casos de fato
do produto ou serviço – entende-se que deve ser aplicado o prazo geral de 10
(dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil (CC).
(...)
Em casos que envolvem a pretensão de indenização por vícios
construtivos, considero que o marco inicial apropriado para a contagem do
prazo prescricional deve ser a data de efetivo recebimento do imóvel,
momento em que o comprador assume a posse e começa a usar o bem,
possibilitando-lhe, assim, a identificação de eventuais defeitos.
Ainda que se desconsiderasse o termo inicial da contagem do
prazo prescricional como sendo a data do recebimento do imóvel, verifica-se
que inexiste nos autos qualquer prova de que o alegado vício tenha se
manifestado dentro do quinquênio subsequente à conclusão da obra. Essa
ausência de demonstração factual compromete substancialmente a
pretensão autoral, uma vez que, à luz do disposto no artigo 618 do Código
Civil, a responsabilidade do empreiteiro quanto à solidez e segurança da
construção restringe-se ao prazo de cinco anos. Defeitos que emergem após
esse interstício, por exemplo, 10 ou mais anos após a edificação, não podem
ser qualificados como vícios construtivos, pois ultrapassam o lapso temporal
de garantia legalmente fixado.
No caso dos autos, constata-se que, entre a entrega do imóvel (08
/10/2013) e o ajuizamento da ação (06/03/2024), houve o transcurso do
prazo prescricional, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida". (e-
STJ fls. 338-339)

Já os artigos apontados como violados no apelo nobre estão assim redigidos:

"Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
II - a parte for manifestamente ilegítima;"

Documento eletrônico VDA50566540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:38
Código de Controle do Documento: 44040181-ba99-4600-b716-a274f1c3687c

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;"

acerca do
Do confronto entre o que foi decidido pelo acórdão recorrido
termo inicial da contagem do prazo prescricional e os dispositivos legais indicados
como violados no recurso especial, verifica-se que tais artigos carecem de conteúdo
normativo apto a desconstituir as conclusões alcançadas pela Corte de origem,
evidenciando deficiência na fundamentação recursal, o que atrai a incidência do óbice
previsto na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PRÁTICA DE PREÇOS E PRAZOS
DIFERENCIADOS ENTRE REVENDEDORES CONCORRENTES. AFRONTA À
LIVRE CONCORRÊNCIA, ISONOMIA E BOA-FÉ CONTRATUAL.
1. A ausência de manifestação no acórdão recorrido acerca de dispositivo
legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial, a
teor do enunciado da Súmula n.o 282/STF.
2. A alegação de afronta à lei federal não foi demonstrada com
clareza, pois o dispositivo apontado não tem comando normativo
capaz de amparar a tese recursal e de infirmar o juízo formulado no
acórdão recorrido, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n.o 284
/STF.
3. Impossibilidade, ante os óbices das Súmulas n.os 05 e 07/STJ, de revisão
das conclusões do acórdão acerca da ocorrência de descumprimento
contratual e da razoabilidade do valor da multa compensatória.
4. A interposição do recurso especial pela alínea 'c', do permissivo
constitucional, exige a demonstração da identidade fática e jurídica entre a
hipótese dos autos e os acórdãos paradigmas, sobretudo sob a perspectiva
do artigo de lei indicado como violado.
5. Razões do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão
agravada.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO".
(AgInt no REsp 1515994/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
18/02/2019
- grifou-se)
22/02/2019

Registre-se, ademais, que referido óbice processual impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Confira-se:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS ALEGADOS VIOLADOS.
SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
(...)
3. A mera insurgência desacompanhada de argumentação jurídica a
sustentá-la configura fundamentação deficiente e torna incompreensível a
controvérsia, que, em sede de especial, cinge-se, nos termos das alíneas "a"
e "c" do permissivo constitucional, à demonstração fundamentada de
contrariedade ou negativa de vigência pelo tribunal a quo à legislação ou
tratado federal e à divergência interpretativa, o que absolutamente no caso
em apreço não aconteceu. Na espécie, faz-se inarredável a incidência da
Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
Documento eletrônico VDA50566540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:38
Código de Controle do Documento: 44040181-ba99-4600-b716-a274f1c3687c

(...)
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no Ag 1369415/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
27/09/2011
04/10/2011

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:38
Código de Controle do Documento: 44040181-ba99-4600-b716-a274f1c3687c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.220.703 / PA
Número Registro: 2025/0236271-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10103437020244013900
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA SANDRA BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51383503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: 417d4ba7-c810-4d38-b8dd-ba2a685fdc0f

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: 417d4ba7-c810-4d38-b8dd-ba2a685fdc0f